Tribunal: TJMT
Processo: 0004667-57.2016.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004667-57.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANILTON JOSE GONCALVES - CPF: 000.428.681-22 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALCILEI DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – I –
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA –SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXIGÊNCIA - PROPOSTA FEITA PELO MP – RÉU CITADO E INTIMADO NÃO COMPARECE À AUDIÊNCIA, SEM JUSTIFICATIVA – REVELIA DECRETADA – PRETENSO DIREITO NÃO SUSCITADO EM MOMENTO PRÓPRIO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– II –
MÉRITO
– PENA ACESSÓRIA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – MINORAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO MÍNIMO LEGAL – DESPROPORCIONALIDADE DAS REPRIMENDAS – PENA ACESSÓRIA REDUZIDA AO MÍNIMO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO
PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM A PGJ.

I –

Se o réu que, apesar de regularmente citado e intimado, deixou de comparecer à audiência, sem apresentar qualquer justificativa, tendo a revelia decretada, e demonstrando completo desinteresse para com o chamamento judicial, não há que se falar em nulidade da sentença por falta da respectiva aceitação da proposta formulada;

– Além disso, mesmo se não tivesse sido formulada a proposta da suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/1995, e que não é o caso dos autos, a nulidade seria relativa devendo portanto, ser arguida em momento próprio e não quando já está coberta pelo manto da preclusão;

II – A fixação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve, também, respeitar o critério trifásico de individualização da pena e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Fixada a sanção corporal no mínimo legal, a suspensão da validade da CNH, deve ser igualmente, fixada pelo prazo mínimo previsto no art. 293 do CTB.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposto por
Anilton José Gonçalves
, contra a sentença em que foi condenado pela autoria do crime previsto no artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
6 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, ao pagamento de
10 dias-multa
e à
suspensão ao direito de dirigir
, pelo
prazo de 1 ano
. A pena
privativa de liberdade
foi
substituída
por uma restritiva de direito, consistente no
pagamento de 1 salário mínimo
, a ser pago ao Conselho da Comunidade de Execução Penal local.

Em suas razões, a Defesa argui
preliminar de nulidade
da sentença, ante a
ausência de ciência do réu acerca da proposta ministerial de suspensão condicional do processo, tendo em vista
que não teria sido decretada sua revelia
.

No
mérito
, pugna a fixação da pena de suspensão do direito de conduzir veículo automotor no mínimo legal, ao argumento que foi imposta de modo desproporcional à privativa de liberdade, sem qualquer fundamentação para tanto (Id. 61309452).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 61309453).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
e pelo
provimento
do Apelo,
conforme parecer, cujo sumário segue em transcrição livre (Id. 63673955):

SÍNTESE MINISTERIAL: Art. 306,
“caput”
do CTB –
Preliminar
: Nulidade da sentença em razão do apelante, não ter sido beneficiado com a proposta de suspensão condicional do processo –
Não acolhimento
– Nulidade relativa,
devendo ser arguida em momento adequado
, qual seja, ao menos, em sede de alegações finais, o que não ocorreu.
Mérito
: Pleito de
redimensionamento da pena acessória
(suspensão ou proibição de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor) – Possibilidade – A pena acessória deve ser aplicada obedecendo ao critério de
proporcionalidade em relação a pena privativa de liberdade
(aplicada no mínimo legal). Pelo
não acolhimento da preliminar
de nulidade da sentença e, no
mérito pelo provimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021